Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DO DE CUJUS. DESCUMPRIMENTO DA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Autor em face de sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, ante o desatendimento da ordem de regularização do polo passivo, em razão do falecimento do executado.

III. Razões de decidir.

3. No caso concreto, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão do desatendimento das ordens de regularização do polo passivo, mesmo após suspensão do processo por dois meses, na esteira do art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Além disso, quando da juntada da certidão de óbito do executado, verifica-se que este já havia falecido ainda no mês de abril de 2022, mais de dois anos antes da juntada do documento.
3.1. O requerente não comprovou que os indicados são, de fato, sucessores do devedor falecido. Além disso, não restou comprovado, por via documental, a inexistência de inventário aberto, com a juntada, por exemplo, de certidão negativa de abertura de inventário em nome do de cujus.
3.2. É certo que a parte possui o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, contudo tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo, cumprindo, de maneira adequada e em tempo razoável, os atos processuais que são de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “É cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, na hipótese em que o Exequente não cumpriu as determinações judiciais para o andamento regular do feito.”
__________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 110, 313, 613, 614 e 687, todos do CPC;
Art. 1.797 do Código Civil.